Tribunal: TJMT
Processo: 0003509-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003509-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (APELADO), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), ISABELA ASSUNCAO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 005.149.251-24 (APELADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), PEDRO JOSE ASSUNCAO MAGALHAES - CPF: 889.165.028-53 (APELADO), JOELMA VEIGA SILVA MAGALHAES - CPF: 482.624.471-15 (APELADO), SLN EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 14.583.043/0001-51 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 03.246.352/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR, C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – VÍCIOS EM PRÉDIO NOVO – RACHADURAS E INFILTRAÇÕES – ESTRAGOS VISÍVEIS NO APARTAMENTO DOS AUTORES – IMÓVEL ENTREGUE EM DESACORDO COM AS PROMESSAS PUBLICITÁRIAS E CONTRATUAIS – SENTIMENTO DE LOGRO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO PELAS PROVAS APRESENTADAS – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – DESCUMPRIMENTO DEMONSTRADO NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso em que o contexto probatório dos autos mostra que os danos sofridos pelos moradores e proprietários do apartamento, que, em razão das infiltrações, tiveram móveis estragados, foram causados por vícios na construção do prédio, deve ser mantida a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Restando demonstrado que a parte requerida não cumpriu ordem liminar concedida nos autos, é aplicável a multa fixada naquela oportunidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SLN EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA,

E
GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA
, contra
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação
d
e Fazer
c
om Pedido Liminar,
c.c
Indenização
p
or

Danos Morais
e
Materiais
”
(Proc. no 0003509-71.2016.8.11.0041), ajuizada
por ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA, ISABELA ASSUNCAO MAGALHAES DE OLIVEIRA, PEDRO JOSÉ ASSUNÇÃO MAGALHÃAES E JOELMA VEIGA SILVA MAGALHÃES, julgou procedente o pedido, “
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida, consistente na ordem de obrigação de fazer imposta às rés de proceder aos reparos necessários formulados nos itens “a”, “a.1”, “b”, “b.1”, “b.2” e “b.3”
, e condenou as rés, ainda,
“
à substituição do armário em MDF do

banheiro do casal
por outro novo e em perfeitas condições de uso, da mesma

espécie, qualidade, material e cor, no valor de R$ 5.440,00, e a recomporem o

ambiente, dando acabamento e pintura em todas as paredes do banheiro da cor

que se encontra; à
substituição da cortina
danificada por outra nova e em

perfeitas condições de uso, da mesma espécie, qualidade, tecido, cor, marca, etc.,

pela qual pagaram o valor de R$ 920,00, conforme orçamento em anexo com a

inicial; à
substituição do sofá
danificado por outro novo e em perfeitas condições

de uso, da mesma espécie, qualidade, tecido, cor, tamanho, cujo preço de mercado

é de R$ 8.100,00, conforme pedido e orçamento em anexo com a inicial; à

substituição dos interruptores e tomadas
atingidas pelas águas por outras novas

e em perfeitas condições de uso, da mesma espécie, qualidade, cor, material,

marca, conforme documentos; ao
reembolso do valor de R$ 62,35
pelas

despesas com serviços fotográficos, cópias coloridas e vídeo para a propositura

desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e

correção monetária pelo INPB/IBGE a partir de efetivo prejuízo”;
condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 para cada um dos autores, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a contar da sentença, além das despesas processuais, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 137235663). Em sede de embargos de declaração, o magistrado sanou omissão, condenando as rés ao pagamento da multa coercitiva fixada para o caso de não cumprimento da medida, no valor de R$ 15.000,00, que em 19.6.2017 perfazia a soma de R$ 17.441,94, conforme cálculo apresentado e não impugnado (ID 42181022, p. 27), a ser devidamente corrigida pelo INPC/IBGE até o seu efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do cálculo (cf. Id. n. 137235669 - pág. 3).

A parte apelante alega que não há prova de nexo de causalidade no caso, pois os
supostos danos relatados na petição inicial decorrem de ação
,
ou omissão
,
dos

próprios autores, que realizaram obras
sem nenhuma consulta ou participação das empresas requeridas
, afetando a estrutura do imóvel, sem a observância

das mais elementares normas técnicas; no caso, não existe vício ou defeito de construção, e, portanto, não há falar em indenização por dano moral, especialmente em favor dos proprietários Pedro e Joelma, que deram o imóvel de presente para o casal Athos e Isabela, mas nunca residiram no local.

Alega, também, que não há falar em aplicação de multa por descumprimento da ordem liminar, pois,
“após devidamente intimada, as requerida apelantes deslocaram uma equipe técnica até o imóvel em debate e realizaram os serviços determinados pela medida liminar
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente pedido autoral, ou, na pior das hipóteses,
excluir a multa por suposto descumprimento da medida liminar
,
e

excluir a indenização por danos morais; r
equer, ainda, a exclusão da indenização por danos morais em relação aos

autores Pedro Assunção Magalhães e Joelma Veiga Silva Magalhães
(cf. Id. n. 137235671).

A parte apelada apresentou contrarrazões, dando combate às razões recursais, com torcida pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 137235676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença sintetizou a lide da seguinte forma:

“(...)

ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA e ISABELA ASSUNÇÃO MAGALHÃES, pessoas físicas devidamente qualificadas nos autos, ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de SLN EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e GERENCIAL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, por meio da qual alegam, em síntese, serem possuidores diretos da unidade 601 do Edifício Villaggio Salerno, situado na rua Corsino do Amarante, 498, bairro Quilombo, Cuiabá-MT, CEP 78043-435, registrado em nome da Senhora Joelma Veiga Silva, genitora da autora e sogra do autor, que diz ter pago à primeira ré a importância de R$ 528.000,00 pelo apartamento, cedendo-o aos autores, haja vista o casamento marcado para 11.7.2015.

Informam que o empreendimento é novo, tendo sido entregue em novembro de 2014, que os autores ali residem desde 11.7.2015, mas já faziam uso da unidade desde novembro de 2014, a partir do pedido de ligação da energia elétrica pela Energisa em 25.11.2014 e autorização de mudança.

Dizem que, a despeito de ser empreendimento novo, recém-construído, vêm passando por diversas situações inaceitáveis e que extrapolam, drasticamente, os limites do mero aborrecimento desde julho de 2015, expondo, primeiramente, a situação do aparecimento de manchas na parede da suíte do casal, embaixo do ar condicionado, depois surgidas, também, na parede do banheiro, onde existe um armário em MDF, além de novas manchas na parede lateral do quarto, que descobriram serem decorrentes de problemas no dreno instalado, de responsabilidade da construtora ré.

Alegam que esta, após constatar a quebra do dreno, realizou obras de reparação, quebrando a parede da suíte do casal, o que os obrigou a dormir na sala de estar no período de 16.11.2015 a 3.12.2015.

A segunda situação descrita na petição inicial diz respeito à comunicação feita à construtora em 18.11.2015 acerca da rachadura na parede da sala de TV, inundada por água que jorrava da parede por ocasião da chuva do dia 23.1.2016, retratada em vídeo juntado com a inicial. Uma terceira situação narrada na peça de abertura se refere a uma nova infiltração/vazamento na suíte do casal, trazendo danos ao piso de porcelanato, “parecendo estar sendo comido por uma ferrugem”; a quarta situação denunciada na inicial é a de infiltração/vazamento no teto do lavabo; a quinta situação, tida como ocorrida em 27.1.2016, foi a da sala de TV molhada mais uma vez por ocasião da chuva daquele dia, fazendo escorrer água pela parede.

Por fim, uma sexta situação descrita se deu com a instalação do ar condicionado na parede do escritório, que se mostrou úmida, fofa, em desmanche, em esfarelamento do material.

Alegam ofensa à dignidade da pessoa humana, ao direito à moradia; invocam relação de consumo; fundam-se nos artigos 12 e 14 do CDC; pedem a inversão do ônus da prova; mencionam o art. 186 e o art. 927 do Código Civil, o art. 5o, X, da Constituição Federal e pedem, em sede de liminar, sejam as rés ordenadas a efetuarem os reparos na sala de TV e os demais reparos mencionados.

Pedem, por fim, sejam condenadas à substituição do armário em MDF do banheiro do casal por outro novo e em perfeitas condições de uso, da mesma espécie, qualidade, material e cor, no valor de R$ 5.440,00, e a recomporem o ambiente, dando acabamento e pintura em todas as paredes do banheiro da cor que se encontrava, ou pagarem o equivalente, a título de perdas e danos; à substituição da cortina danificada por outra nova e em perfeitas condições de uso, da mesma espécie, qualidade, tecido, cor, marca, etc., pela qual pagaram o valor de R$ 920,00, ou o pagamento equivalente a título de perdas e danos; à substituição do sofá danificado por outro novo e em perfeitas condições de uso, da mesma espécie, qualidade, tecido, cor, tamanho, cujo preço de mercado é de R$ 8.100,00, ou o equivalente a título de perdas em danos; à substituição dos interruptores e tomadas atingidas pelas águas por outras novas e em perfeitas condições de uso, da mesma espécie, qualidade, cor, material, marca; ao reembolso do valor de R$ 62,35 pelas despesas com serviços fotográficos, cópias coloridas e vídeo para a propositura desta ação.

Pedem a condenação das rés em danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada um dos autores, mais juros e correção monetária, além das verbas de sucumbência. Juntam documentos.

(...)”

Após os autores emendarem a inicial para incluir no polo ativo os proprietários do imóvel, Pedro José Assunção Magalhães e Joelma Veiga Silva Magalhães, que são os pais de Isabela (cf. Id. n.

137230427), a tutela de urgência foi deferida para ordenar que as rés procedessem à reforma e reparação dos vícios e defeitos apresentados no imóvel. (cf. Id. n.

137230427 - pág. 33-36).

Na contestação, as requeridas valem-se das mesmas alegações lançadas no presente recurso (cf. Id. n. 137230428), a exceção da alegação de que eventual indenização por danos morais não pode ser estendida aos proprietários que nunca moraram no apartamento. Essa tese surgiu no presente recurso, e, portanto, não comporta conhecimento, porque configura inovação recursal, que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Os autores apresentaram impugnação (cf. Id. n. 137230428 - pág. 45/53).

Por fim, houve produção de prova pericial, e o laudo foi acostado aos autos (cf. Id. n. 137230431 - pág. 18-39).

A sentença julgou procedente o pedido do autor pelos seguintes fundamentos:

“(...)

À luz do Código de Defesa do Consumidor – de inquestionável aplicação no caso – cabe à parte ré o ônus probatório da inexistência dos defeitos apontados na petição inicial e ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC, por conta da responsabilidade objetiva, sem contar o fato de que, ao argumentar que os vícios apontados têm origem na contratação de prestadores de serviços pelos autores, que teriam retirado uma parede do apartamento e raspado o recobrimento da viga de concreto do imóvel, quebrado parte da viga e retirado uma camada de proteção do aço instalado dentro da viga, danificando, assim, a parte estrutural do apartamento, trouxe para si o encargo dessa prova, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Some-se a isso a inversão do ônus da prova conferida no início do trâmite processual.

As rés lograram parcial êxito na comprovação de suas alegações, vez que se extrai do laudo pericial, precisamente na resposta ao segundo quesito formulado por elas, que a parte estrutural do apartamento dos autores foi danificada com uma pequena remoção da camada de proteção de aço instalado dentro da vida de concreto.

Todavia, na análise contextual do laudo, não há como afastar a responsabilidade objetiva das demandadas, pois não se conclui pela culpa exclusiva dos autores ou pela inexistência de vícios de construção. Ao contrário, estes saltam aos olhos.

Nas respostas aos quesitos apresentados pelos autores se afirma que as paredes por estes removidas no apartamento não são estruturais (quesito 1), diferentemente do sustentado pelas rés,
e que a irregularidade ocorrida foi verificada na instalação de um eletroduto na parede, em desconformidade com as normas da ABNT (quesito 4). Na resposta ao quesito
7, o perito judicial afirma que a infiltração da parede veio da parte externa, com água da chuva, provavelmente por fissuras ali existentes, como mostra as fotos da página 63, fissuras essas que poderiam ser preexistentes e terem se agravado com a reforma interna do

apartamento 601, como mostra a foto de fl. 288, quando da instalação do eletroduto.

A associação entre serviços executados no interior do apartamento dos autores e anomalias anteriores também fora feita pelo perito judicial ao se referir ao dreno referente ao ar condicionado, que disse que estava quebrado, por ali ocorrendo a infiltração visualizada na página 51, possivelmente ao fazer o reparo do vazamento, que geralmente ocorre com a má ligação do dreno do ar com a tubulação ou por já estar esta com algum tipo de fissura ou mau encaixe de peças, conforme se confere na resposta ao quesito 4 formulado pelas rés.

Essa parece ser a conclusão do laudo pericial, a despeito da sua má redação:

“Conclui-se que foi executado uma reforma no apartamento em questão o qual no decorrer da reforma ocorreu uma falha técnica quando executaram uma abertura para acomodar o eletroduto corrugado dentro de um elemento estrutural (viga), sendo considerado inadmissível pela parte técnica por estar fora das normas de segurança e engenharia. O fruto dessa abertura pode ter sido agravado os problemas das fissuras no exterior do edifício ou até mesmo causando as fissuras no reboco na parte externa causando a infiltração da sala.

Em relação à infiltração do ar condicionado, não tendo correlação a com infiltração da sala de estar, pode tanto ter sido erro no momento da instalação do ar condicionado ou na tubulação do dreno que está dentro da parede a qual estava comprometida, com algum tipo de vazamento.”

As muitas fotografias juntadas pelos autores corroboram a afirmação de que havia fissuras e rachaduras decorrentes de infiltração na parte externa do edifício e que, portanto, não se resumia a um problema restrito ao apartamento dos demandantes, tanto que a preocupação era do condomínio,
conforme demonstram os documentos de fls. 242-246, entre outros, dos autos físicos.

Sendo assim, ganha especial relevância o denominado “Relatório Técnico de Vistoria e Inspeção Predial” do Condomínio Edifício Villaggio Salerno, realizado entre julho e agosto de 2019, juntado aos autos pelos autores, em seguida à juntada do laudo pericial, e sobre o qual, as rés, não se pronunciaram, apesar de terem acessado os autos após sua juntada para se manifestarem acerca do laudo da perícia técnica judicial.

Vale pinçar do aludido relatório algumas anotações que muito auxiliam no exame das ocorrências narradas no embate travado entre as partes, a começar pela nota explicativa n. 4, que engloba a vistoria da fachada do prédio:

“Na vistoria predial da fachada identificamos diversas fissuras em toda a extensão (altura) da torre, em diversas posições, tipos e tamanhos. Essas fissuras ocasionam infiltrações internas na torre podendo ser na área comum (hall, escadaria ou outras) ou privativa (unidades). Visualmente essas fissuras podem ter sido causadas por diversos fatores: Argamassa de assentamento de tijolos feita em traço incorreto; Areia com contaminação ou imprópria para uso em construção, variação térmica, retração de material ou outros fatores que deverão ser diagnosticados pela construtora, devendo a mesma no diagnóstico observar se as fissuras em questão são ativas (aquelas fissuras que se movimentam, abrindo e fechando) ou inativas (fissuras que não apresentam movimentação), de forma que o sistema de recuperação seja definitivo para que não haja o reaparecimento das mesmas, causando prejuízos aos usuários e patrimônio.”

Na nota explicativa n. 33 se diz que foram identificadas diversas microfissuras e fissuras aparentemente passivas, entretanto, com incidência “por todos os pavimentos, e muitas vezes nos mesmos locais”.

Chama atenção para o caso em apreço o teor das notas explicativas n. 37 e 40:

“Nota explicativa 37: A manutenção das infiltrações de uma forma geral é descobrir a causa. As patologias: fissura, trinca e rachaduras estão automaticamente ligadas às infiltrações. Sabemos que, para evitar infiltrações, são necessárias barreiras impermeabilizante executadas de forma correta com materiais de boa qualidade. Em situações onde existam as trincas, fissuras e rachaduras primeiramente tratar conforme notas explicativas e depois realizar a manutenção do local criando uma barreira protetora através de produtos impermeabilizantes”.

“Nota explicativa 40: As infiltrações detectadas nos halls dos pavimentos 25o, 24o, 23o, 22o, 20o, 15o, 9o, 7o e 6o, localizam-se na mesma parede e são provenientes de fissuras e trincas na estrutura do prédio do lado externo.”(destaquei)

Conforme se vê até aqui, resulta
suficientemente demonstrada a relação de causalidade entre os danos experimentados pelos autores em sua unidade imobiliária e os vícios e defeitos de construção apontados na petição inicial, de responsabilidade das rés, em solidariedade, bem como a ausência de culpa exclusiva dos autores, sobressaindo-se a constatação de que, a despeito das irregularidades por estes cometidas durante a reforma no apartamento, não estariam livres dos danos que vieram a suportar pelas anomalias da obra em todo o empreendimento.

Os autores confirmam nos autos que as rés cumpriram a ordem liminar, que as mandou proceder à reforma e reparação dos vícios e defeitos elencados nos pedidos nos itens “a”, “a.1”, “b”, “b.1”, “b.2” e “b.3”, ficando pendente apenas a substituição do papel de parede da suíte por outro similar, conforme se verifica nas manifestações e documentos de fls. 219-226 e 267 dos autos físicos. Na penúltima manifestação nos autos reclamaram de nova rachadura na parte da sacada, sobre a churrasqueira, do apartamento, que, no entanto, não constitui objeto desta ação.

Com efeito, as rés devem pagar aos autores os danos materiais que a eles causaram, que foram demonstrados com a peça primeira e não contestados, uma vez que a defesa se restringiu à alegação de que os autores causaram os danos, que inexiste ato ilícito a ser reparado e que não há prova das infiltrações, rachaduras e vazamentos.

Quanto aos danos morais, folga constatar no caso em apreço que os autores não vivenciaram danos exclusivamente patrimoniais, mas também extrapatrimoniais, muito acima de meros aborrecimentos, uma vez que as comprovadas infiltrações afetaram móveis e adornos, além de molhar paredes e pisos do apartamento, causando inegáveis sentimentos de frustração, raiva, angústia e stress, que violam direito à honra e à vida privada com dignidade.

Considerando as circunstâncias, a gravidade do dano extrapatrimonial e as condições socioeconômicas das partes, atendendo, além do mais, à necessidade de censura à postura omissa e indiferente ao sofrimento emocional dos autores e, por outro lado, tomando o cuidado de evitar o locupletamento ilícito, arbitro em R$ 6.000,00 (seis mil reais) o valor do dano moral sofrido por cada um dos autores.

(...) (
cf. Id. no 137235663 – Sem destaques no original
)”

No presente recurso, a parte apelante alega laconicamente que não restou comprovado nexo causal para atribuir à construtora a responsabilidade pelos vícios constatados no imóvel dos autores, mas não é isso que se vê nos trechos destacados da sentença; o que se vê é que a parede removida na obra realizada pela autora não é estrutural, ou seja, a remoção não pode ter causado os danos alegados na inicial; que a infiltração veio da parte externa do prédio, e que as rachaduras não eram problema restrito ao apartamento dos demandantes, mas de vários outros, tanto que a preocupação era do condomínio, o que enfatiza o nexo causal que permite atribuir aos apelantes a responsabilidade pelos danos morais que os autores comprovaram ter sofrido, afinal, a angústia de lidar com infiltrações e móveis estragados em um apartamento novo ultrapassa o mero aborrecimento.

Quanto à questão do cumprimento ou não da liminar concedida nos autos, eis o que constou da sentença:

“(...)

O que se percebe é haver razão ao embargante, uma vez que na sentença nada se tratou acerca do atraso no cumprimento da liminar, que, conforme se confere nos autos, começou a ser cumprida em 30 de maio de 2017 e terminou em 2 de junho de 2017, embora tenha sido fixado o prazo de 30 dias para esse cumprimento, que teve início com a intimação pessoal das embargadas em 7 de março de 2016.

Com efeito, a decisão somente foi cumprida mais de um ano depois de esgotado o prazo assinalado na decisão judicial, de modo que a multa diária de R$ 500,00 atingiu com folga o seu limite de 30 dias, resultando no valor de R$ 15.000,00.

Inegável o direito do embargante ao recebimento do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial, pois é certo que ela será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, nos termos do art. 537, § 4o, do Código de Processo Civil.

A alegação das embargadas de contribuição dos autores para o surgimento dos problemas questionados no processo e que deram origem à liminar não merece acolhida, por versar sobre o mérito da demanda, ao passo que se está a cuidar aqui, tão somente, do descumprimento da medida concedida, fato sobre o qual não existe qualquer questionamento.

(...)”
(cf. Id. n. 137235669 - Pág. 3).

Como se vê, não é verdadeira a afirmação de que cumpriram a ordem liminar no prazo fixado; a ordem de reparos foi cumprida mais de um ano após o esgotamento do prazo assinalado na decisão de concessão, e por isso, é devida a multa fixada.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
e majoro para 20% sobre o valor da causa os ônus sucumbenciais.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022